Tribunal: TJSP
Processo: 1008840-07.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Sentença de improcedência. Preliminares afastadas. Anotação na plataforma "Serasa Limpa Nome". A dívida litigiosa foi alcançada pela prescrição quinquenal, prevista no art. 206, § 5o, I, do CC diante da inércia do credor, pois não se demonstrou o ajuizamento de qualquer ação judicial ou prática de ato interruptivo da prescrição. A prescrição operada

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Sentença de improcedência. Preliminares afastadas. Anotação na plataforma "Serasa Limpa Nome". A dívida litigiosa foi alcançada pela prescrição quinquenal, prevista no art. 206, § 5o, I, do CC diante da inércia do credor, pois não se demonstrou o ajuizamento de qualquer ação judicial ou prática de ato interruptivo da prescrição. A prescrição operada torna a dívida inexigível. Embora a dívida exista e, se paga voluntariamente, não pode ser repetida, ela não pode ser cobrada judicialmente nem por qualquer outro meio, trata-se de simples obrigação natural, cuja exoneração depende de ação voluntária e espontânea do devedor. Recurso provido. Ação julgada procedente.